Tribunal: TJSP
Processo: 1012714-04.2023.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - Acidente de trânsito envolvendo viatura oficial conduzida pelo demandado, policial militar - Artigo 37, § 6o, da CF – Responsabilidade Subjetiva – Necessidade de comprovação de culpa do servidor para a ocorrência do acidente – Colisão ocorrida em via de acesso destinada a condutores que tinham por origem a pista marginal e com sentido à pista expressa

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - Acidente de trânsito envolvendo viatura oficial conduzida pelo demandado, policial militar - Artigo 37, § 6o, da CF – Responsabilidade Subjetiva – Necessidade de comprovação de culpa do servidor para a ocorrência do acidente – Colisão ocorrida em via de acesso destinada a condutores que tinham por origem a pista marginal e com sentido à pista expressa da rodovia – Policial militar que ingressou na contramão, haja vista que o tráfego era destinado, no caso, ao outro veículo envolvido no acidente – Conjunto probatório que mostra ser evidente a existência de culpa na conduta do demandado, a partir da negligência, ao provocar o evento danoso – Na hipótese, não era o caso de urgência ou emergência que justificasse a conduta tida por negligente, tampouco o requerido realizava serviço de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública – Responsabilidade para o acidente demonstrada – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido.